Tribunal: STF
Processo: RHC 244744
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Matuza Teixeira Shiozaki, em 25.6.2024, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 901.466/AP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo que, em 20.3.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca do Macapá/AP condenou a recorrente, pela prática dos crimes do art. 304 do Código Penal (uso de documento falso) e do 
art. 333 do Código Penal (corrupção ativa), às penas somadas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e cinquenta e nove dias-multa (e-doc. 7).



    3. Em 9.11.2020, no julgamento da Apelação Criminal 
n. 0017656-45.2019.8.03.0001/AP, interposta pela defesa, a Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá, por maioria, deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a dosimetria da pena para quatro anos e nove meses de reclusão e vinte e seis dias-multa, mantido o regime fechado, nestes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA INICIAL E INDEVIDO FATIAMENTO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA PENAL – REDIMENSIONAMENTO.



    1) Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a ela traz descrição da conduta dos réus, permitindo-lhes o exercício da ampla defesa em sua total plenitude. 



    2) Não há falar em ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na ação penal pública vige o princípio da divisibilidade. Precedentes do 
e. Supremo Tribunal Federal. 



    3) Não padece de nulidade a sentença da qual se pode aferir os motivos pelos quais as teses trazidas pela defesa não foram acolhidas. 



    4) Correta é a sentença monocrática que condena o réu pela prática do crime de corrupção ativa e uso de documento falso quando comprovado, por meio do conjunto probatório carreados aos autos, a autoria e materialidade delitivas. 



    5) O delito de corrupção ativa é crime formal ou de resultado cortado, cuja consumação ocorre com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida ao funcionário público, sendo irrelevante a aceitação ou mesmo o efetivo pagamento dos valores acordados. 



    6) Consuma-se o crime previsto no artigo 304, do Código Penal com o efetivo uso do documento falso, independente de se obter a vantagem pleiteada com aquela falsificação. 



    7) Fixadas sanções em patamares superiores àqueles necessários à prevenção e repressão aos crimes praticados pelo réu, elas devem ser reduzidas.



    8) Apelo parcialmente provido” (fl. 385, e-doc. 15).



    Em 8.3.2022, os embargos infringentes opostos pela defesa da recorrente foram rejeitados, por unanimidade (fl. 509, e-doc. 15).



    4. Os recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão prolatado no recurso de apelação foram inadmitidos pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, em 26.4.2022.



    Interposto agravo em recurso especial, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 2.129.807, pela ausência de impugnação dos fundamentos de inadmissão do recurso. Em 13.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra essa decisão. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    5. A defesa da recorrente interpôs recurso extraordinário contra o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido e teve o seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, em 6.6.2023.



    Foram interpostos agravos contra as decisões de inadmissibilidade dos recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos do Tribunal de Justiça do Amapá e do Superior Tribunal de Justiça.



    Em 25.9.2023, neguei seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos pela recorrente por ausência de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, falta de prequestionamento (Súmulas ns. 282 e 356), de ofensa constitucional direta e de repercussão geral (Tema 660), impossibilidade de reexame de fatos e provas (Súmula n. 279), em relação ao recurso interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual, além da aplicação da sistemática da repercussão geral na origem e ausência de repercussão geral (Tema 660), quanto ao recurso interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (ARE 
n. 1.454.245, de minha relatoria, DJe 26.9.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.454.245, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento, por unanimidade, ao agravo regimental da defesa, em sessão virtual de 3.11.2023 a 10.11.2023. Os demais recursos interpostos pela recorrente foram todos desprovidos. O trânsito em julgado ocorreu em 7.6.2024.



    6. Em 1º.4.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Amapá, a defesa da recorrente impetrou o Habeas Corpus 
n. 901.466/AP no Superior Tribunal de Justiça, pedindo que fosse concedida a ordem para que “se reconheça a ilegalidade e a teratologia do 
v. acórdão em razão da ilegalidade na dosimetria do Paciente com a consequente fixação das penas em seus patamares mínimos considerando a inexistência de fundamentos que justifiquem suas exasperações com a consequente readequação do regime prisional, e, requer subsidiariamente, que se conceda a ordem de ofício ao menos para determinar que o e. TJAP proceda a nova dosimetria das penas aplicadas” (fls. 14-15, e-doc. 3).



    Em 4.4.2024, em decisão monocrática, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamentar pela impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal (e-doc. 19). Em 23.4.2024, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro reconsiderou a decisão agravada por constatar que não houve o trânsito em julgado, mas não conheceu do habeas corpus, porque, “concomitante ao presente habeas corpus, está em processamento o recurso extraordinário na Suprema Corte, relativo à mesma Ação Penal n. 0017656-45.2019.8.03.0001, e no qual se pretende a análise da tese de nulidade da ação referenciada. Ora, evidente que, não tendo sido exaurido o julgamento do recurso extraordinário, inadequada a impetração de habeas corpus para tratativa de matéria relativa à ação penal em referência” (fl. 1, e-doc. 27).



    Na sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela recorrente, nestes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS E INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. ‘A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade’ (STJ, AgRg no HC n. 763.628/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe 31/3/2023). 



    2. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 44).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que, “no presente caso, e, especificamente quanto a Recorrente, o v. acórdão pode ser reformado, porquanto como informado quando da inicial e em sede de agravo regimental, tanto o recurso especial, como o recurso extraordinário não foram conhecidos pelos tribunais, o que demonstra que não houve julgamento concomitante das matérias, seja perante o d. STJ, ou perante este c. STF” (fl. 3, e-doc. 51).



    Ressalta que “esta Defesa em momento algum pretendeu violar a unirrecorribilidade e interpor mais de um recurso para a mesma r. decisão, até porque, com máximo acatamento e respeito trata do habeas corpus de remédio constitucional que pode ser impetrado sempre que houver risco de lesão à liberdade, que é o caso do Recorrente” (fl. 6, e-doc. 51).



    Assinala que “o objeto do HC trata de matéria de ordem pública, que não demanda revolvimento fático, por isso, pode ser trazida a este e. STF para garantir que a violação e teratologia apontada seja corrigida. É estratégia defensiva além de interpor os recursos cabíveis, também impetrar ordem de habeas corpus” (fl. 7, e-doc. 51). 



    Assevera que, “ainda que tenha sido interposto todos os recursos possíveis, esses não foram conhecidos, seja perante o c. STJ ou perante este 
c. STF, portanto a matéria não foi analisada. Outrossim, ainda que transitado em julgado do ARE 1454245, tal fato também não é impeditivo, vez que ainda não houve o início do cumprimento da pena” (fl. 9, e-doc. 51).



    Enfatiza que “o v. acórdão – assim como a r. sentença – deixaram de cumprir a determinação dos artigos 59 e 68 do CP, bem como, o § 2º, I e II do 
art. 315 do CPP e ainda, o art. 93, IX da CF. (...) [O] v. acórdão compreendeu pela desnecessidade de maior fundamentação, tendo em vista que apenas (01) das circunstâncias do art. 59 do CP foram consideradas desfavoráveis e que, ambos os delitos em que o Recorrente foi condenado foram – hipoteticamente – praticados ‘em condições semelhantes – dentro da penitenciária’ e que assim, não haveria necessidade de fundamentação individualizada para cada um dos tipos penais” (fls. 9-10, e-doc. 51).



    Sustenta que “o v. acórdão manteve o concurso material entre os delitos, individualizando-os, quando, em razão do fundamento de que ‘foram cometidos um em razão do outro’, nas mesmas circunstâncias e condições de tempo, lugar e maneira de execução deveria ter sido aplicada a continuidade delitiva, como determina o art. 71 do CP” (fl. 12, e-doc. 51).



    Afirma que, “ainda que seja reconhecido que a culpabilidade do Recorrente foi negativada adequadamente, ainda assim, o quantum atribuído aos dois delitos foi exacerbado e ilegal. Isso porque, seguindo a orientação deste c. STJ, a esta pena inicial, poderia ser acrescido até 1/6 da pena mínima para cada uma das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis” (fl. 12, e-doc. 51).



    Argumenta que, “ao realizar a dosimetria da pena, o d. Juízo de piso, na 
2ª fase da dosimetria agravou a pena do Recorrente com fundamento no art. 61, I do CP. Contudo, não esclareceu o cálculo adotado para o quantum atribuído pela reincidência não específica” (fl. 16, e-doc. 51). 



    Estes os pedidos: 



    “À vista do exposto, requer, em sede de LIMINAR a suspensão da execução da pena do Recorrente no âmbito da ação penal 
n. 0017656.45.2019.8.03.0001 até o julgamento do mérito do recurso; no MÉRITO, que seja conhecido e provido o presente recurso em habeas corpus, em razão da ilegalidade na dosimetria do Recorrente com a consequente fixação das penas em seus patamares mínimos considerando a inexistência de fundamentos que justifiquem suas exasperações com a consequente readequação do regime prisional, e, requer subsidiariamente, que se conceda a ordem de ofício ao menos para determinar que o e. TJAP proceda a nova dosimetria das penas aplicadas.



    Requer outrossim, se este for o entendimento de Vossa Excelência, caso seja entendido por supressão de instância, que determine o retorno do writ ao c. STJ para julgamento nos termos do que constou no HC.



    Por fim, requer ao menos se conceda a ordem de ofício, diante de flagrante teratologia do v. acórdão que se aponta como ato coator, ilegalidade esta que pode ser corrigida pela concessão do presente da ordem, ainda que tal concessão seja analisada de ofício. 



    SE OPÕE, DESDE JÁ, AO JULGAMENTO VIRTUAL DO RECURSO, e requer, que seja intimada previamente a defesa da Recorrente da colocação do presente HC à mesa para julgamento, por meio do telefone (11) 9.9505-1149, e/ou por meio do endereço eletrônico penal@josimaryrocha.com.br, possibilitando, se assim for a estratégia processual, a realização de sustentação oral, sob pena de nulidade. 



    Por fim, requer que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada JOSIMARY ROCHA DE VILHENA, OAB/SP 334.889, sob pena de nulidade” (fls. 18-19, 
e-doc. 51).



    O Ministério Público Federal não apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 70).



    O Ministério Público do Amapá apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e o não provimento do recurso (e-doc. 68).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro e negou provimento ao agravo regimental, ao argumento de que interposição simultânea de recurso especial na origem e impetração de habeas corpus contra o mesmo julgado, ambos de competência do Superior Tribunal de Justiça, contrariam o princípio da unirrecorribilidade. Confiram-se o voto condutor do julgamento:



    “Cuida-se de agravo regimental interposto por MATUZA TEIXEIRA SHIOZAKI contra decisão monocrática em que indeferi liminarmente o habeas corpus, tendo em vista a interposição de recurso extraordinário contra o mesmo acórdão. 



    Em suas razões, alega o agravante que, ‘ao pretender perante o 
c. STF a nulidade do processo – que foi negada e o processo se encontra em fase de julgamento do recurso – não impede o julgamento da dosimetria da pena, porquanto a pena está imposta e o Agravante Matuza se encontra em vias de cumprir pena ilegal e maior daquela que a própria Lei estabelece’ (...)



    O recurso ora interposto não comporta acolhimento. 



    De fato, segundo a orientação firmada nesta Corte, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade, não é permitido à parte apresentar mais de um recurso contra a mesma decisão, como fez o agravante. (...)



    E, como assentado na decisão agravada, inviável e inadequado o processamento, em concomitância, do presente habeas corpus e do recurso extraordinário na Suprema Corte, relativo à mesma Ação Penal n. 0017656-45.2019.8.03.0001 e no qual se pretende a análise da tese de nulidade da ação referenciada, de modo que deve ser exaurido o julgamento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
fls. 1-3, e-doc. 44).



     



    9. A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica à ação constitucional do habeas corpus pela nobreza e peculiaridade dessa garantia fundamental.



    O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos.



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, DJe 25.5.2023).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME EM APELAÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 207/STJ: RECURSO ESPECIAL NÃO É PRESSUPOSTO NECESSÁRIO OU CRITÉRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO AO HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 660.289/SP” (HC n. 206.883, de minha relatoria, DJe 27.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    10. Neste habeas corpus, pleiteia-se, no mérito, a readequação da dosimetria da pena imposta pelo Tribunal de Justiça estadual, sob o argumento de alegada ausência de fundamentação do acórdão, o qual teria: a) estipulado o quantum acima do mínimo legal, referente aos delitos dos arts. 304 (uso de documento falso) e 333 (corrupção ativa) do Código Penal; b) considerado desfavorável a circunstância da culpabilidade do art. 59 do Código Penal; c) agravado a pena e o regime inicial de cumprimento; d) aplicado o cálculo da pena referente ao delito do art. 304 do Código Penal sem fundamentação idônea.



    Impõe-se, assim, o parcial provimento do recurso para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da impetração, apreciando a matéria nele suscitada.



    11. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para determinar que, afastado o óbice processual imposto, o Superior Tribunal de Justiça analise o Habeas Corpus 
n. 901.466/AP, julgando-o como de direito. 



    Oficie-se ao Relator do Habeas Corpus n. 901.466/AP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, ter ciência desta decisão e adotar as providências necessárias a seu integral cumprimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora